Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-60.2024.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001302-60.2024.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ICF DO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.303.252/0002-57 (AGRAVANTE), LEONARDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 275.035.498-66 (ADVOGADO), DIANE CARLA DE SOUZA GODINHO - CPF: 056.094.631-73 (AGRAVADO), VALQUIRIA MARIA DO CARMO - CPF: 933.450.891-49 (ADVOGADO), J. V. D. S. G. - CPF: 075.873.001-20 (AGRAVADO), O. D. S. G. - CPF: 085.375.091-24 (AGRAVADO), DIANE CARLA DE SOUZA GODINHO - CPF: 056.094.631-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A agravante sustenta, em síntese, que possui ativos imobilizados e contas bancárias bloqueadas, circunstâncias que inviabilizariam o pagamento imediato do preparo, e alega que a exigência de documentos fiscais completos configuraria excesso de formalismo. Requer a reforma da decisão e a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno deve ser conhecido, à luz da alegação de deserção; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante, em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça é legítima e não pode ser considerada deserta, sob pena de inviabilizar a reapreciação da matéria pelo colegiado, conforme o
art
. 1.021 do CPC.

4.
A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica desde que comprovada, de forma cabal, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme prevê o
art
. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

5.
A alegação de que os ativos da empresa são imobilizados, somada à existência de recuperação judicial e bloqueio de contas, não basta para caracterizar a
hipossuficiência
, quando o balanço contábil revela ativo total superior a R$ 33 milhões e ativo circulante superior a R$ 16 milhões, incluindo créditos a receber.

6.
A ausência de apresentação das declarações completas de imposto de renda inviabiliza a aferição precisa da real situação financeira da empresa, não sendo suprida por simples recibos de entrega, o que justifica o indeferimento do pedido.

7.
A recuperação judicial, por si só, não gera presunção de
hipossuficiência
, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a concessão do benefício exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

8.
A exigência de comprovação documental completa não configura excesso de formalismo, mas sim garantia da correta aplicação do benefício e da isonomia entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser conhecido, ainda que ausente o preparo, por impugnar justamente o indeferimento do benefício.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em recuperação judicial exige prova documental robusta da efetiva insuficiência de recursos, sendo insuficientes meras alegações genéricas ou documentos parciais.

A ausência de apresentação das declarações completas de imposto de renda impede o reconhecimento da
hipossuficiência
, mesmo quando
oportunizada
a complementação da documentação.

O simples fato de a empresa estar em recuperação judicial não autoriza, por si só, a concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 1.021; RITJMT, art. 134-A, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481; STJ,
AgRg
no
AREsp
432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.04.2014,
DJe
15.04.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1694271/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.10.2020,
DJe
24.11.2020; TJMT,
AgInt
1017429-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.12.2023, DJE 14.12.2023; TJMT,
AgInt
1017370-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021, DJE 13.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL
no
1001302-60.2024.8.11.0087

ICF DO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

X
J. V. D. S. G.e O. D. S. G.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por ICF DO BRASIL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, com o fito de reformar a decisão proferida nos autos da Apelação Cível no 1001302-60.2024.8.11.0087, oriunda da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 341686366).

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria adotado critério inadequado ao considerar o patrimônio bruto da empresa, sem atentar para a ausência de liquidez imediata.

Alega que seus ativos são majoritariamente imobilizados, como frota de veículos e imóveis, e que suas contas bancárias
encontram-se
bloqueadas judicialmente, circunstâncias que inviabilizariam o recolhimento do preparo no prazo assinalado.

Sustenta, ainda, que a exigência de apresentação das declarações completas de imposto de renda configuraria excesso de formalismo e que o indeferimento da gratuidade violaria o princípio constitucional do acesso à justiça.
Ao final, r
equer

o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão
agravada
e concedida a gratuidade da justiça
(Id. 342332371)
.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id.
344258898
), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao argumento de que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação de recuperação judicial
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Eminentes Pares:

Em sede preliminar, a parte agravada suscita o não conhecimento do agravo interno,

ao argumento de que o recurso seria deserto, diante da ausência de recolhimento do

preparo recursal, uma vez indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça

na decisão agravada
.

Não obstante as alegações expendidas, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque o agravo interno foi interposto justamente contra a decisão que indeferiu

o benefício da gratuidade da justiça, sendo legítima a utilização do recurso previsto

no art. 1.021 do Código de Processo Civil para provocar a reapreciação da matéria

pelo Colegiado
.

Pelo exposto,
REJEITO

a alegação de deserção nesta fase processual.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que, ao analisar a documentação apresentada pela agravante, concluiu pela inexistência de prova idônea e suficiente da alegada
hipossuficiência
econômica, determinando o recolhimento do preparo
recursal
.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula 481, estabelece que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende de prova cabal e inequívoca da insuficiência de
recursos, não se contentando com declarações unilaterais ou documentação parcial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O
deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
Dispõe o art. 99, § 3o do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não
se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos)”.
(N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019,
Publicado
no DJE 01/04/2019) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais.
[...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

No caso dos autos, embora a agravante alegue encontrar-se em recuperação judicial e sustente enfrentar severas dificuldades financeiras, o conjunto probatório produzido não é suficiente para demonstrar, de forma objetiva e segura, a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Com efeito, os balancetes contábeis juntados evidenciam que a empresa possui ativo total superior a R$ 33.000.000,00 e ativo circulante superior a R$ 16.000.000,00, composto não apenas por bens imobilizados, mas também por créditos a receber, o que revela estrutura patrimonial expressiva e incompatível

com a alegada incapacidade absoluta de custeio das despesas processuais.

Os extratos bancários apresentados, por sua vez, limitam-se a indicar saldo reduzido e bloqueio de conta específica, não sendo aptos a demonstrar a inexistência de
outros ativos financeiros, contas bancárias ou fontes de receita capazes de assegurar a liquidez necessária, sobretudo diante dos dados contábeis constantes dos autos.

Ressalte-se, ainda, que a agravante não apresentou as declarações completas de imposto de renda, juntando apenas recibos de entrega, o que inviabiliza a aferição segura de sua real capacidade contributiva, conforme corretamente consignado na decisão agravada.

Tal omissão probatória impede o reconhecimento da hipossuficiência alegada, especialmente quando oportunizada à parte a complementação da documentação.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
”. (N.U 1017429-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023).

A circunstância de a empresa encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça, sendo pacífico o entendimento de que dificuldades financeiras ou elevado passivo não se confundem com incapacidade absoluta de arcar com as despesas processuais.

Logo, e
xigir a comprovação efetiva da hipossuficiência não configura excesso de formalismo, mas medida necessária para preservar a correta aplicação do benefício e a paridade de armas no processo.

A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, inclusive sobre empresas falidas/em liquidação e que, por óbvio, apresentam passivos consideráveis e uma infinitude de contratos inadimplidos, já decidiu o
eg
. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE
PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
1694271/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/10/2020,
DJe
24/11/2020).

No mesmo sentido, este
eg
. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada. O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza
a concessão da assistência judiciária
” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado –
AgInt
1017370-94.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 03/02/2021,
Publicado
no DJE 13/02/2021).

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026